Tribunal: TJDFT
Processo: 0724661-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA COESA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. INDULTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de estelionato (CP, art. 171, caput), a partir de conjunto probatório harmônico e suficiente, composto por depoimentos colhidos sob contraditório, reconhecimento formal, registros documentais e elementos investigativos convergentes, inviável o acolhimento da tese absolutória fundada em insuficiência de provas.
2. O reconhecimento fotográfico, quando amparado por prova oral firme e por elementos documentais independentes, não se apresenta isolado nem fragilizado, sendo apto a integrar o conjunto probatório e sustentar a condenação. Precedentes.
3. Inviável a aplicação da forma privilegiada do estelionato (CP, art. 171, § 1o) quando evidenciada reiteração delitiva em crimes da mesma natureza, circunstância que afasta o caráter eventual da conduta.
4. O exame do indulto compete ao Juízo da Execução Penal, sendo incabível sua apreciação na fase de conhecimento.
5. Recurso conhecido e não provido.